Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação por danos morais. Em seu recurso, alega que houve abalo aos seus direitos da personalidade, pois subtraídos valores de sua conta que eram essenciais para as despesas da família. Assim, requer a condenação das recorridas ao pagamento dos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64093367). Dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade judiciária, ora concedido em razão dos contracheques acostados aos autos que demonstram a sua hipossuficiência (ID 64093369 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas pelo BRB (ID 64093377). Contrarrazões apresentadas pela MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA (ID 64093380).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
5. Contudo, para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, a imagem ou a dignidade do recorrente. Ressalta-se que não é toda falha na prestação do serviço que enseja mácula aos atributos de personalidade dos correntistas, apta a atrair o pagamento de indenização por dano moral. Embora a situação tenha trazido transtornos e aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade.
6. Outrossim, a demora na resolução da questão, por si só, não é capaz de gerar abalo moral, porquanto não restou demonstrada perda excessiva de tempo pelo consumidor ou outros prejuízos que ultrapassem os dissabores do cotidiano, além de não constatada a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, indica-se o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação dos recorridos a reparar os alegados danos morais, devendo a sentença ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.